Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - REITERAÇÃO DELITIVA – HISTÓRICO DO PACIENTE.
1) A negativa de autoria, por exigir aprofundamento probatório, não é tese a justificar a concessão da ordem em habeas corpus. Trata-se de matéria a ser abordada perante o juiz da causa, na fase específica da instrução probatória.
2) Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o histórico do sujeito demonstrar propensão à reiteração delitiva, independentemente de sua condição de não reincidente.